Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006814-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE MARCELO COPANSKI
AGRAVADO: JIANCARLO LEOBET
Proc. referência: Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015 - 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Agravo de Instrumento interposto por José Marcelo Copanski de decisão que, nos Embargos de Devedor opostos pelo ora agravante em desfavor de Jiancarlos Leobet, determinou o cumprimento de anterior decreto de penhora de 4.733 (quatro mil setecentos e trinta e três) sacas de soja.
O agravante sustenta que o Juízo de origem, em atos contraditórios, ao tempo que suspendeu o processo em razão do falecimento do seu procurador, ocorrido em 02 de novembro de 2022, determinou a constrição patrimonial.
Alega que apenas os atos urgentes, passíveis de causar danos irreparáveis às partes, é que poderiam ser determinados, conforme o art. 314 do CPC.
Defende que todos os atos posteriores ao falecimento do seu patrono devem ser declarados nulos, em especial os de constrição patrimonial.
Pugna pela suspensão/nulidade da decisão impugnada, bem assim de todos os atos posteriores ao falecimento do advogado, inclusive, da anterior decisão que deferiu a penhora.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão impugnada que determinou o cumprimento de anterior decreto de penhora e pede o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores à morte de seu patrono, inclusive da decisão que anteriormente deferiu a penhora.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese os argumentos postos nas razões deste recurso, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste agravo pela análise do Colegiado.
Importante realçar que a decisão impugnada consignar tratar-se de apenas efetividade de anterior decisão que no processo de execução determinara o arresto do produto (soja).
Observa-se que questão desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator